Tribunal: TJMT
Processo: 1012199-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012199-17.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ROSANGELA RODRIGUES LEITE
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
O presente recurso trata de ação de indenização por danos morais, decorrente de falha na prestação de serviço pela empresa ré, que não realizou a entrega de produto adquirido pela parte autora. A parte autora buscou solução administrativa, sem sucesso. O juízo de primeiro grau afastou a responsabilidade por danos morais, entendendo tratar-se de mero aborrecimento. A parte autora, inconformada, recorre da sentença pleiteando sua reforma, sob o argumento de que a situação configura falha na prestação de serviço, devendo ser reconhecido o direito à indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia reside na análise sobre a configuração do dano moral em razão da não entrega do produto adquirido pela parte autora e a frustração da tentativa de solução administrativa. Discute-se se o ocorrido caracteriza mero aborrecimento ou se há falha grave na prestação de serviço que justifique a reparação moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A empresa ré, ao não entregar o produto adquirido e frustrar as tentativas de resolução por via administrativa, incorreu em falha na prestação de serviço, o que caracteriza responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece que situações que vão além do mero aborrecimento cotidiano, como a não entrega de produto, somada à falta de solução adequada ao consumidor, configuram dano moral passível de indenização.
No caso, a parte autora sofreu mais do que simples aborrecimento, uma vez que teve suas expectativas frustradas e não obteve solução para o problema de maneira eficiente, mesmo após buscar a resolução diretamente com a empresa. Diante disso, a sentença de primeiro grau merece reforma para reconhecer o direito à indenização por danos morais, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se o valor de R$ 4.000,00, conforme pleiteado e de acordo com casos
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença de primeiro grau e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, conforme o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se no mais os termos da sentença.
Tese de julgamento: “ 1. A não entrega de produto adquirido, somada à frustração da tentativa de solução administrativa, configura falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar por danos morais, sendo inadequado tratar o ocorrido como mero aborrecimento.Esse modelo atende à solicitação e inclui o caso em exame, a questão em discussão, as razões de decidir, o dispositivo e a tese de julgamento, reformando a sentença para conceder indenização por danos morais de R$ 4.000,00.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC. Jurisprudência da Turma Recursal do TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012199-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA RODRIGUES LEITE - CPF: 024.844.431-02 (RECORRENTE), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024